Tribunal: TJMT
Processo: 1028885-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028885-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.920.697/0002-13 (APELANTE), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 05.920.697/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – REQUERIDA NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO DO AUTOR PRA IMPUGNAR À CONTESTAÇÃO – PEÇA FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A EVIDENCIAR PREJUÍZO – MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO – INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO, FUNDADA NA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO – NATUREZA JURÍDICA OBRIGACIONAL DE CONTRAPRESTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE SE OBSERVA O PRÍNCIPIO DA ANTERIORIDADE – AUSÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO CONFORME DISPÕE O ARTIGO 3o, DA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação à contestação se trata de peça facultativa e sua ausência não implica em reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na contestação, sobretudo quando a contestação apenas impugnar os fatos sustentados pelo Apelante em sua peça inicial, não inovando nas argumentações ou juntando novos documentos que demonstrem a necessidade de intimação da parte autora para se manifestar.

O FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

A contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF-MT –, na linha dos demais fundos existentes no Estado de Mato Grosso, será tratada como de natureza jurídica obrigacional, elemento de um negócio jurídico celebrado na fase de contratualização do ingresso do contribuinte em um regime jurídico tributário diferenciado, do tipo arrecadatório, fiscalizatório ou de incentivo.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

O artigo 3o da Lei Estadual n. 10.709/2018 estabelece que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF seja pago por sujeitos passivos que se encontre na mesma condição de atividade e benefício, evidenciado tratamento igualitário aos contribuintes em situação equivalente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu a ação, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, inicialmente, que a sentença deve ser declarada nula, ante a ausência de intimação para impugnar a contestação apresentada pela Fazenda Pública Estadual.

Ainda, aduz que deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre o apelante e o Estado de Mato Grosso, tendo em vista a inconstitucionalidade da contrapartida financeira destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal prevista nos artigos 3o, inciso IX e 6o da Lei Estadual no. 10.709/2018 e, por arrastamento, dos artigos 10, inciso I, e 12 do Decreto Estadual no. 1563/2018, dada ao disposto nos artigos 104 do Código Tributário Nacional, 1o, 150, inc. III, alíneas ‘b’ e ‘c’, 152, 155, §2o, inc. VI, XII, alínea ‘g’, 158, inciso IV, e 167, inciso IV, da Constituição Federal.

Sustenta que se trata de um tributo instituído como “contrapartida” para fruição de incentivos e benefícios fiscais que utiliza a mesma base de cálculo do ICMS. Ainda, afirma que “
o Estado de Mato Grosso criou ou instituiu uma nova espécie tributária, pois claramente criou uma “prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” (CTN, Art. 3o)”
(id. 76311953).

Verbera que a criação da Lei n. 10.709/18 ultrapassou os limites constitucionais, bem como que não foi respeitado o princípio da anterioridade, corolário dos princípios da não surpresa e da segurança jurídica.

Ademais, assevera que
“(...) a cobrança da contrapartida ao FEEF estabelece uma odiosa e insustentável distorção de ordem concorrencial entre os contribuintes que realizam operações internas e interestaduais com carne e seus derivados, priorizando as grandes empresas frigoríficas, como JBS, MARFRIG e MINERVA, em detrimento das pequenas”
(id. 76311953, p. 11).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja declarada nula a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, ou, para que seja declarada a inexistência de relação jurídica entre o apelante e o Estado de Mato Grosso, pugnando pela restituição de todo o valor pago indevidamente, com a incidência de correção monetária.

O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id 76311958).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalta-se que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, o apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito, movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO, extinguindo a ação com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inicialmente, no tocante a alegação de que a sentença deve ser declarada nula, ante a ausência de intimação do Apelante para impugnar a contestação apresentada pela Fazenda Pública Estadual, tenho que o argumento não merece prosperar.

Isso porque a impugnação à contestação se trata de peça facultativa e sua ausência não implica em reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na contestação.

Ainda, importante ressaltar que o Estado de Mato Grosso, em sua contestação, apenas impugnou todos os fatos sustentados pelo Apelante em sua peça inicial, não inovando nas argumentações ou juntando novos documentos que demonstrassem a necessidade de intimação da parte autora para se manifestar.

Cumpre salientar que a ADI n. 5635 e o convênio n. 42 da CONFAZ foram, inclusive, citados pelo Recorrente nas fartas jurisprudências colacionadas à peça inicial.

Ademais, como bem afirmado pelo magistrado de origem, a matéria tratada nos autos é essencialmente de direito e, desse modo, os fatos alegados por uma ou por outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, não restando caracterizado qualquer prejuízo capaz de declarar nula a sentença prolatada em primeira instância.

Em relação à alegada inconstitucionalidade do FEEF e seu lançamento, fundada na Lei Estadual n. 10.709/2018 e regulamentada pelo Decreto n. 1.563/2018, tem-se que a norma que disciplina a contribuição para o FEEF adota a mesma linha da contribuição para os demais fundos existentes no Estado, tendo natureza jurídica de condição especial para acesso a determinado “benefício”, expressão aqui empregada como gênero, do qual são suas espécies os regimes tributários diferenciados e os incentivos fiscais propriamente ditos.

Assim, o Fundo de Equilíbrio Fiscal tem gênese no Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados a criarem condição para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante em, no mínimo, 10% (dez por cento) do respectivo incentivo ou benefício.

A contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF-MT –, na linha dos demais fundos existentes no Estado de Mato Grosso, será tratada como de natureza jurídica obrigacional, elemento de um negócio jurídico celebrado na fase de contratualização do ingresso do contribuinte em um regime jurídico tributário diferenciado, do tipo arrecadatório, fiscalizatório ou de incentivo.

Da análise dos artigos 1o, 2o e 3o, da Lei Estadual n. 10.709/2018, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, evidencia-se que a sua cobrança se dá como contraprestação, da concessão benefício e/ou incentivo fiscal,
in verbis
:

“Art. 1o Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único. O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em Lei.

Art. 2o São receitas do FEEF/MT:

I - o produto dos recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida pela fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, arrolados nos incisos I a IX do caput do art. 3o desta Lei;

II - o produto de recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, que eventualmente forem instituídos pelo Estado de Mato Grosso, após a publicação desta Lei, quando expressamente determinado no ato que o instituir, alterar ou reinstituir;

Art. 3o Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeirofiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, com observância do disposto nos artigos 4o a 10 desta Lei: (...)”.

Assim, o FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois, embora alegue o Apelante a ilegalidade de tal exigência (FEEF), foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), como já explicitado, que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante:

“CONVÊNIO ICMS 42, DE 3 DE MAIO DE 2016

(...) Cláusula primeira: Ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a, relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeirofiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos: I - condicionar a sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem em fundo de que trata a cláusula segunda o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício; ou II - reduzir o seu montante em, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício.

(...)

Cláusula segunda: A unidade federada que optar pelo disposto no inciso I da cláusula primeira instituirá fundo de desenvolvimento econômico e ou de equilíbrio fiscal, destinado ao desenvolvimento econômico e ou à manutenção do equilíbrio das finanças públicas estaduais e distrital, constituídos com recursos oriundos do depósito de que trata o inciso I da cláusula primeira e outras fontes definidas no seu ato constitutivo. (...)”.

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n. 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança.

A norma que instituiu a contribuição é válida, e a exigência da contrapartida é condizente com o sistema de contratualização de acesso aos variados regimes jurídicos tributários diferenciados, ofertados pelo Estado.

Logo, a contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, em tese, não tem natureza de tributo, sendo regido pelas disposições do Direito Administrativo contratual, não sendo evidenciados, portanto, os vícios alegados.

Em relação ao argumento de que não foi observado o princípio da anterioridade, cabe ressaltar que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF somente será cobrado como contraprestação da concessão benefício e/ou incentivo fiscal relativo ao ICMS.

Destarte, os indícios se pairam no sentido de que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como cito:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL TEMPORÁRIO SOBRE O ICMS. LIMINAR QUE DESOBRIGAVA O RECOLHIMENTO. REVOGAÇÃO. Agravo de Instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, revogou liminar que havia sido concedida para desobrigar os associados do impetrante do recolhimento de 10% dos incentivos fiscais usufruídos em favor do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF. 1. O adicional temporário de imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, instituído pela lei no 7.428/16, não criou um novo tributo, seja ele um imposto ou uma contribuição social residual, como sustentado pelo recorrente. [...] 3. Firme é o posicionamento da Excelsa Corte no sentido de que não se sujeitam ao princípio da anterioridade as regras que apenas modificam o prazo para pagamento do tributo. Recurso desprovido, nos termos do voto do Desembargador relator”.
(TJ-RJ - AI: 00165221020178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA FAZ PUBLICA, Relator: RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 12/09/2017, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2017)

Ademais, no que tange ao argumento de que a Lei Estadual n. 10.709/2018 feriu o princípio da isonomia, visto que “
a cobrança da contrapartida ao FEEF estabelece uma odiosa e insustentável distorção de ordem concorrencial entre os contribuintes que realizam operações internas e interestaduais com carne e seus derivados, priorizando as grandes empresas frigoríficas (...)” -
(id. 76311953, p. 11)
,
esse argumento também não merece prosperar.

O Princípio da Isonomia, foi inserido no art.150, II, da CF/88 para garantir o tratamento uniforme para os contribuintes que se encontram em mesma situação jurídico tributária:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...) II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; (...)”.

A partir disso, tem-se que os contribuintes devem ser tratados de forma iguais na medida de suas igualdades e desiguais na medida de suas desigualdades.

In casu,
o artigo 3o, da Lei Estadual n. 10.709/2018 estabelece que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF seja pago por sujeitos passivos que se encontre na mesma condição de atividade e benefício, evidenciado possível tratamento igualitário aos contribuintes em situação equivalente, senão vejamos:

“Art. 3o Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, com observância do disposto nos artigos 4o a 10 desta Lei:

I - contribuintes beneficiários no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial de Mato Grosso - PRODEI, criado pela Lei no 8.421, de 28 de dezembro de 2005, que desenvolvem atividade econômica enquadrada em código da Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE arrolada no § 1o deste artigo;

II - contribuintes enquadrados no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC, conforme arts. 8o a 11- B da Lei no 7.958, de 25 de setembro de 2003, que desenvolvam atividade econômica - CNAE arrolada no § 1o deste artigo;

III - contribuintes dos setores atacadista e varejista de materiais de construção, enquadrados nas disposições da Lei no 9.480, de 17 de dezembro de 2010, para efetuarem aquisições interestaduais de mercadorias para revenda com redução de carga tributária;

IV - contribuintes do setor atacadista de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados em geral, enquadrados nas disposições da Lei no 9.855, de 26 de dezembro de 2012, para efetuarem aquisições interestaduais de mercadorias para revenda com redução de carga tributária;

V - contribuintes que promoverem saídas internas de farelo de soja, com dispensa de recolhimento de ICMS, nos termos do § 2° do art. 581 das disposições permanentes do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014;

VI - contribuintes que promoverem saídas interestaduais de farelo de soja, com utilização de crédito presumido, nos termos do inciso I do caput do art. 3o do Anexo VI do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014;

VII - contribuintes que promoverem saídas interestaduais de óleo de soja degomado, com utilização de crédito presumido, nos termos do inciso II do caput do art. 3o do Anexo VI do Regulamento de ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014;

VIII - contribuintes que promoverem saídas interestaduais de óleo de soja refinado, com utilização de credito presumido, nos termos do art. 4o do Anexo VI do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 março de 2014; (...)”.

Ademais, esta e. Corte tem se manifestado no sentido de que deve ser indeferida a tutela de urgência e a liminar que visa a suspensão da exigibilidade do recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso PARA USUFRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS — ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA Lei do Estado de Mato Grosso no 10.709, de 28 de junho de 2018, ALTERADA PELA Lei no 10.815, de 28 de janeiro de 2019 — PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. Não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, com a finalidade de suspender a exigência de recolhimento ao Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso para usufruição de benefícios e incentivos fiscais, em razão de alegação de inconstitucionalidade da Leis do Estado de Mato Grosso no 10.709, de 28 de junho de 2018, e no 10.815, de 28 de janeiro de 2019, presente a presunção de constitucionalidade. Recurso provido.”
(TJMT - N.U 1012030- 09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão da exigibilidade da obrigação tributária do FEEF-MT, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento”.
(TJMT - N.U 1011542- 20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Com essas considerações, deve ser mantida incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
que indeferiu os pedidos formulados pela parte autora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021